Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-20.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003138-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEOMENDES CRUZ NUNES - CPF: 544.340.501-25 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), JULIA LEITE NUNES - CPF: 033.917.531-10 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA LEITE NUNES - CPF: 783.617.611-87 (RECORRENTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRIDO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003138-20.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Embargantes:
CLEOMENDES CRUZ NUNES e KÁTIA CRISTINA LEITE NUNES
.

Embargados:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e NACIONAL SOLAR LTDA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/09/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira ré, afastando a obrigação de reembolso das faturas de energia elétrica, reduzindo os valores fixados a título de danos morais e materiais e reconhecendo a validade da cláusula penal por inadimplemento contratual. Os embargantes alegam omissão quanto à restituição dos valores previstos no contrato como entrada e parcela vencida, afirmando que tais valores deveriam ter sido devolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou expressamente as provas documentais constantes dos autos e reconheceu apenas o pagamento de quatro parcelas do financiamento, devidamente comprovadas, afastando os demais por ausência de prova.

A mera previsão contratual de valores não equivale à comprovação de efetivo pagamento, especialmente diante da impugnação expressa da parte contrária e da ausência de documentos que atestem a quitação.

Os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2016, DJe 20/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Kátia Cristina Leite Nunes
e
Cleomendes Cruz Nunes
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., reconhecendo a inexistência de obrigação de reembolso das faturas de energia elétrica, reduzindo os valores arbitrados a título de danos morais e materiais, bem como reconhecendo a validade da cláusula penal por inadimplemento contratual.

Irresignados, os embargantes opõem os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Sustentam ser necessária a devolução dos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pagos a título de entrada, e de R$ 1.000,00 (mil reais), com vencimento em 10/09/2023, ambos reconhecidos no contrato firmado entre as partes em 16/08/2023.

Apesar de devidamente intimadas (ID 299261895), apenas a embargada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. apresentou contrarrazões, nas quais refuta os fundamentos expostos na peça recursal e pugna pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
no que se refere à restituição dos valores pagos, observa-se que os recorridos
não comprovaram a quitação integral do financiamento
, mas apenas o pagamento de
04 (quatro) parcelas no valor de R$ 538,23 (quinhentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos)
cada, correspondentes ao período de 22/12/2023 a 22/03/2024, totalizando o montante de
R$ 2.152,92
(dois mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) (ID 284985446).

Assim,
a restituição deve limitar-se a esse valor
.

(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelos embargantes visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que os danos materiais devem ser devidamente comprovados pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, somente podem ser considerados os prejuízos diretamente relacionados à falha na prestação do serviço, que estejam
devidamente comprovados por meio de documentação idônea
,
sendo vedada a presunção de prejuízo.

Observa-se que os valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de entrada, e R$ 1.000,00 (mil reais), com vencimento em 10/09/2023,
são apenas previstos
na cláusula 4.2 do contrato firmado entre as partes em 16/08/2023, a qual
estabelece a forma de pagamento,
mas não comprova a sua efetivação
.

A alegação de que o contrato, por si só, comprovaria o pagamento
não se sustenta
, sobretudo porque tais valores
foram expressamente impugnados
pela parte embargada, tanto na contestação (ID 284985872, p. 9), quanto no recurso inominado (ID 284985899, p. 9), onde se afirma que a parte autora comprovou apenas o pagamento de quatro parcelas do financiamento, no total de R$ 2.152,92 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025